Tribunal: STF
Processo: ARE 1349466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 168-169):



    “EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. READEQUAÇÃO DOS TETOS MÁXIMOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E 4 1/03. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTWO. FALTA DE RECURSO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. - A liquidação deverá sempre se ater aos termos e limites estabelecidos na r. sentença e no v. acórdão. Mesmo que as partes tivessem assentido com a liquidação, não estaria o Juiz obrigado a acolhê-la nos termos em que apresentada se em desacordo com a coisa julgada, com o que se impede "que a execução ultrapasse os limites da pretensão a executar" (RTFR 162/37). Veja-se também: RT 1 60/138; STJ-RF 315/132. - O artigo 509, §4° do Código de Processo Civil consagra o Q princípio da fidelidade ao título executivo judicial, no qual se veda, após transitado em julgado, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação, à exceção de erro material, que pode ser corrigido, de oficio, ou a pedido da parte, à qualquer momento. - Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes do TRF3: 9° Turma, AC n° 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Mansa Santos. j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8° Turma, AG n° 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008. - Se o título judicial apenas determinou a concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço, desde o requerimento administrativo, não é de ser admitido, neste momento processual, que se venha a inovar com respeito a outros parâmetros de cálculo que não seja aquele provido pelo referido título, porquanto está fora de cogitação alteração advinda quanto à observância do teto máximo dos beneficios estabelecidos pelas EC 20/98 e EC 41/03 O título judicial em execução estabeleceu a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Obediência à coisa julgada. - Apelação desprovida. ” 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente